Tribunal: TJMT
Processo: 1016612-38.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016612-38.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCELO MARQUES FELISBINO - CPF: 020.615.229-98 (EMBARGANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA - VÍCIO CONSTATADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO MARQUES FELISBINO
em razão da decisão exarada que
NEGOU CONHECIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo embargado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, tendo em vista sua intempestividade.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente na decisão exarada no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que, em decisão retro, foi imputada à parte embargante a necessidade de seu pagamento, mesmo não sendo parte sucumbente.

A parte embargada, por sua vez, aduz acerca da ausência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaratórios bem como expondo sobre o Princípio da Causalidade, ressaltando que não deu causa à demanda, responsabilizando a parte embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Marques Felisbino em razão da decisão exarada que negou conhecimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado Banco Volkswagen S/A, tendo em vista sua intempestividade.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a parte embargante acerca de omissão existente no acórdão dos embargos recorrido alegando que, erroneamente, foi a ela imputada a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil (id. 149092031 - Pág. 5).

Analisando os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

Isso porque, apensar de ser parte vencedora nestes autos, por mero erro material, foi a embargante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, em atenção ao Princípio da Sucumbência, deve os ônus sucumbenciais recaírem em desfavor da parte embargante, Banco Volkswagen S/A, eis que foi a parte vencida nesta lide.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a parte autora e embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023